Tribunal: TJBA
Processo: 8015547-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015547-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ROSELI AUXILIADORA SOUSA DIAS

Advogado(s)
:
TARSILA REIS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 104-A DO CDC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, com determinação de depósito mensal em juízo e designação de audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, prevista nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; (ii) se a ausência de plano de pagamento detalhado inviabiliza a limitação dos descontos; e (iii) se a decisão impugnada é compatível com o rito previsto no art. 104-A do CDC, que disciplina a repactuação das dívidas em audiência conciliatória.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) foram devidamente demonstrados, pois a autora comprovou que os descontos comprometem sua subsistência.

4. A alegação de ausência de plano de pagamento completo não obsta a concessão da medida liminar, já que a análise definitiva ocorrerá em audiência de conciliação, oportunidade própria para ajuste do plano entre credores e devedor.

5. O art. 104-A do CDC expressamente prevê a realização de audiência conciliatória com a participação de todos os credores, preservando o contraditório e a negociação coletiva. A decisão recorrida apenas assegurou condições mínimas de subsistência até a efetiva realização dessa etapa.

6. Jurisprudência desta Corte tem reconhecido a compatibilidade da limitação provisória dos descontos com a principiologia do CDC e a proteção ao mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a decisão que, em ação de superendividamento, limita provisoriamente os descontos incidentes sobre a renda do consumidor ao patamar de 30%, como medida de tutela de urgência, até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, assegurando o mínimo existencial e a repactuação coletiva das dívidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8004344-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015547-55.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, e, como AGRAVADO, ROSELI AUXILIADORA SOUZA DIAS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.